Tribunal: TJES
Processo: 5000434-36.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-36.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TB SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RECORRIDO: STYLUS REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000434-36.2023.8.08.0021

RECORRENTE: GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A; BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: STYLUS REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA – EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PROTESTO INDEVIDO PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RÉ IPSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela Gol Securitizadora de Ativos, Id. 10362096.

Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco, Id. 10362102.

Contrarrazões no Id. 10362106 e 10362120, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, em relação ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, id. 10362102 , observa-se dos autos que o ora recorrente, não juntou aos autos comprovação do preparo. Verifico ainda que o processo restou aguardando em Cartório pelo prazo de 48 horas e que decorrido o prazo o Banco não efetuou o preparo, id. 10362103. Observo ainda que foi certificado pela serventia a ausência de preparo pelo Banco Bradesco, id. 10362112.

Dessa feita,
o recorrente Banco Bradesco não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o preparo nos autos, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

Assim, não conheço do Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação do preparo no prazo legal.

Recurso Inominado interposto pelo Recorrente Gol
Securitizadora de Ativos Empresariais S.A:

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Gol Securitizadora de Ativos (Id. 10362096), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10362094), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Por tais razões,
confirmo os termos da tutela deferida,
e
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS autorais, condenando as rés, de forma solidária a pagar à parte autora, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da
CGJTJES desde o arbitramento e
juros moratórios de 1% a partir deste a citação. Declaro a inexistência do debito relativo à duplicata objeto dos autos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”

Trata-se de ação em que a empresa autora relata, em síntese,
que teve seu nome protestado por uma dívida indevida. Por estes fatos, pugna pela declaração de inexistência do débito, bem como por indenização a danos morais. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão do protesto.

A Recorrente Gol Securitizadora de Ativos, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a empresa autora não comprovou nos autos lesão ao seu nome, reputação, credibilidade ou dano a sua imagem, não havendo em que se falar em reparação moral. Subsidiariamente, postula pela minoração da condenação.

Pois bem, o cerne da questão é definir se

o dano moral à pessoa jurídica em caso de protesto indevido e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é presumido.

O primeiro aspecto a ser salientado é que, conforme consentâneo entendimento jurisprudencial, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, questão inclusive sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere da súmula nº.
227
, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer o dano moral.”

A honra objetiva está relacionada ao nome, tradição e reconhecimento da pessoa jurídica no mercado, de forma que a ofensa à honra da sociedade empresária tem que gerar um "desconforto extraordinário", com repercussão econômica a sua imagem.

Para a configuração do dever de indenizar há que se ter a presença dos seguintes elementos: a) dano; b) culpa ou dolo e c) nexo causal.

Assim, entendo que o protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas, sendo que o abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação.

Desta feita, tem-se que a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa, tendo em vista que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela conduta das rés são evidentes, pois o protesto e negativação indevidos ofendeu o bom nome da empresa autora.

Segue Jurisprudencia:

Ementa:
Responsabilidade Civil.
Negativação indevida. Danos morais
. Ocorrência. A inserção
indevida
do nome de
pessoa jurídica
em cadastros de devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos. Tal situação implica em ofensa à sua honra objetiva e, via de consequência, em
danos morais
, passíveis de indenização. A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do
dano
suportado pela vítima. Indenização fixada em valor aproximado a 10 salários mínimos, considerada a unidade vigente quando da prolação da r. sentença. Valor que se afigura adequado, posto que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido. ( TJ SP

AC 10146717620208260562. Data Publicação: 16/10/2021.

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA.
DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
PESSOA JURÍDICA
. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de declarar a inexistência de negócio jurídico a vincular as partes em relação às
negativações
de fl. 47 à luz do pagamento, tornando definitiva a tutela antecipada com a exclusão das
negativações
. Condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais
na importância de R$ 15.000,00, corrigidos a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Inconformismo da parte ré. Sentença mantida. Recurso não provido. ( TJ SP AC 10875654420218260100. Data publicação: 06/03/2022).

A respeito do
quantum
indenizatório, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que deve ser mantida a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante no valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais), pois em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco, vez que deserto.

CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente Gol Securitizadora de Ativos Empresariais, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente

Gol Securitizadora de Ativos Empresariais
ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários ao Banco Bradesco.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)